Tribunal: TJSP
Processo: 1006018-82.2019.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Recurso – Apelação – Requisitos de admissibilidade – Título de capitalização ("Parc. Premiável").

Não se conhece do recurso quando suas razões objetivam a alteração do julgado na parte que foi favorável ao recorrente.

Recurso não conhecido neste aspecto.

Ação revisional – Cédula de crédito bancário – Capitalização dos juros inferior a um ano – Tarifa de cadastro – Despesa com

Ementa:
Recurso – Apelação – Requisitos de admissibilidade – Título de capitalização ("Parc. Premiável").

Não se conhece do recurso quando suas razões objetivam a alteração do julgado na parte que foi favorável ao recorrente.

Recurso não conhecido neste aspecto.

Ação revisional – Cédula de crédito bancário – Capitalização dos juros inferior a um ano – Tarifa de cadastro – Despesa com registro do contrato – Seguro prestamista – IOF (Imposto sobre Operações Financeiras).

1. É cabível a capitalização dos juros em periodicidade inferior a um ano em cédula de crédito bancário, consoante o disposto na lei específica (Lei no 10.931/04).

2. Nos contratos bancários firmados após a entrada em vigor da Resolução CMN 3.518/2007, é lícita a cobrança da tarifa de cadastro no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira (Súmula 566 do Superior Tribunal de Justiça), ressalvada a ocorrência de afronta às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

3. É de ser reconhecida a validade, em contrato bancário, da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato – a qual conta com suporte normativo alheio à regulação bancária em sentido estrito (art. 1.361 do Código Civil e art. 2o da Resolução-CONTRAN no 320, de 2009) – , ressalvando-se, contudo, a possibilidade de constatação da abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e de controle judicial da onerosidade excessiva em cada caso concreto.

4. A pactuação, em contrato de financiamento bancário, de cobertura securitária não é ilegal, nem abusiva quando se tratar de contratação opcional e que vise assegurar a solvência de saldo devedor assumido pelo aderente frente à instituição financeira por conta de invalidez permanente ou total, bem como de desemprego, falecimento do contratante ou de qualquer outra hipótese por ela estabelecida. Todavia, consoante entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1.639.320/SP, alçado a repetitivo, não pode o mutuário ser compelido a contratar com a seguradora indicada pelo mutuante, participante ou não de seu conglomerado empresarial, dada a possibilidade de o consumidor optar pela seguradora que melhor lhe aprouver. Contudo, a avença há de subsistir se ausente demonstração, no sentido de que o consumidor fora compelido a aderir à seguradora indicada pela instituição financeira.

5. A incidência do IOF é permitida sobre operações financeiras, mediante a ocorrência do fato gerador, como, por exemplo, a contratação de empréstimos.

Ação parcialmente procedente. Recurso conhecido em parte e não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618473
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006018-82.2019.8.26.0445, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é apelante
EDUARDO
ERNANDES
MACIEL
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por v.u. conhecer parte
do recurso e lhe negar provimento, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006018-82.2019.8.26.0445 -Voto no 45221
2
Voto n°: 45221
Apel. n°: 1006018-82.2019.8.26.0445
COMARCA: Pindamonhangaba
APTE. : EDUARDO ERNANDES MACIEL (justiça gratuita)
APDA. : BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
Recurso Apelação Requisitos de admissibilidade Título de
capitalização (“Parc. Premiável”).
Não se conhece do recurso quando suas razões objetivam a
alteração do julgado na parte que foi favorável ao recorrente.
Recurso não conhecido neste aspecto.
Ação revisional Cédula de crédito bancário Capitalização dos
juros inferior a um ano Tarifa de cadastro Despesa com
registro do contrato Seguro prestamista IOF (Imposto sobre
Operações Financeiras).
1. É cabível a capitalização dos juros em periodicidade inferior a
um ano em cédula de crédito bancário, consoante o disposto na lei
específica (Lei no 10.931/04).
2. Nos contratos bancários firmados após a entrada em vigor da
Resolução CMN 3.518/2007, é lícita a cobrança da tarifa de
cadastro no início do relacionamento entre consumidor e
instituição financeira (Súmula 566 do Superior Tribunal de
Justiça), ressalvada a ocorrência de afronta às disposições do
Código de Defesa do Consumidor.
3. É de ser reconhecida a validade, em contrato bancário, da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato a qual conta com suporte normativo alheio à regulação
bancária em sentido estrito (art. 1.361 do Código Civil e art. 2o da
Resolução-CONTRAN no 320, de 2009)
, ressalvando-se,
contudo, a possibilidade de constatação da abusividade da
cobrança por serviço não efetivamente prestado e de controle
judicial da onerosidade excessiva em cada caso concreto.
4. A pactuação, em contrato de financiamento bancário, de
cobertura securitária não é ilegal, nem abusiva quando se tratar de
contratação opcional e que vise assegurar a solvência de saldo
devedor assumido pelo aderente frente à instituição financeira por
conta de invalidez permanente ou total, bem como de desemprego,
falecimento do contratante ou de qualquer outra hipótese por ela
estabelecida. Todavia, consoante entendimento esposado pelo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp.
1.639.320/SP, alçado a repetitivo, não pode o mutuário ser
compelido a contratar com a seguradora indicada pelo mutuante,
participante ou não de seu conglomerado empresarial, dada a
possibilidade de o consumidor optar pela seguradora que melhor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006018-82.2019.8.26.0445 -Voto no 45221
3
lhe aprouver. Contudo, a avença há de subsistir se ausente
demonstração, no sentido de que o consumidor fora compelido a
aderir à seguradora indicada pela instituição financeira.
5. A incidência do IOF é permitida sobre operações financeiras,
mediante a ocorrência do fato gerador, como, por exemplo, a
contratação de empréstimos.
Ação parcialmente procedente. Recurso conhecido em parte e não
provido.
Trata-se de apelação contra a sentença que julgou
parcialmente procedente a ação revisional de cédula de crédito bancário CP/CDC
no 150963635 “para permitir a cobrança da comissão de permanência, mas
limitada aos parâmetros expostos na fundamentação, saldo se o eventualmente
aplicado mostrar-se mais benéfico ao consumidor, e reconhecer a abusividade da
contratação de Título de Capitalização Parcela Premiável (R$246,01 fl. 89) e
determinar à ré que restitua o montante correspondente à autora, devendo incidir
correção monetária desde o desembolso e juros a partir da citação, assinalando-
se que a restituição deverá se dar de forma simples, admitida a compensação”.
Aduz o recorrente, em suma, o seguinte: é ilegal e abusiva a
cobrança da despesa com registro do contrato, da tarifa de cadastro e do seguro
de proteção financeira; é vedada legalmente a capitalização dos juros em
periodicidade inferior a um ano; a cobrança de IOF representa “bis in idem”.
Recurso admitido, eis que preenchidos os requisitos legais,
bem processado, respondido e isento de preparo por ser o autor beneficiário da
gratuidade processual.
É o relatório.
I Pacífico o entendimento no sentido de que “Para recorrer,
não basta ter legitimidade: é preciso também ter interesse (RT 471/167) e este se
afere pelo prejuízo que a decisão possa ter causado ao recorrente e pela
situação mais favorável em que este ficará, em razão do provimento de seu
recurso” (RTJ 66/204, 71/749, 72/574, 74/391, 76/512).
A propósito, ensina Barbosa Moreira, "é preciso que o
recorrente possa esperar, da interposição do recurso, a consecução de um
resultado a que corresponda situação mais vantajosa, do ponto de vista prático,
do que a emergente da decisão recorrida; de outro lado, que lhe seja necessário
usar o recurso para alcançar tal vantagem" (Comentários ao Código de Processo
Civil, Forense, Rio de Janeiro, 9a Ed, p. 297).
Nelson Nery Júnior, por sua vez, acerca do interesse recursal
afirma que “o recorrente deve, portanto, pretender alcançar algum proveito, do
ponto de vista prático, com a interposição do recurso, sem o que não terá ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006018-82.2019.8.26.0445 -Voto no 45221
4
interesse em recorrer” (Princípio Fundamentais, Teoria Geral dos Recursos,
Editora Revista dos Tribunais, pág. 63).
No caso, o autor não ostenta interesse de recorrer no tocante
ao título de capitalização, uma vez que a r. sentença, neste aspecto, foi-lhe
favorável ao estabelecer a condenação da ré na devolução da quantia cobrada a
esse título.
Logo, do recurso, neste aspecto, não se conhece.
Quanto ao mais, cabíveis as seguintes considerações.
II
No que se refere ao anatocismo, a cédula de crédito
bancário é regida por lei específica (Lei no 10.931/04), que, em seu artigo 28, §
1o, permitiu, expressamente, essa prática.
A jurisprudência desta Corte é nesse sentido. Confira-se:
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS NA CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO - Legalidade - Admissibilidade da capitalização
mensal diante da sua expressa pactuação - Análise do
disposto no artigo 28, parágrafo 1o, inciso I, da Lei 10.931/04.
Recurso improvido.1
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COMISSÃO DE
PERMANÊNCIA
Cédula que não prevê a cobrança de
comissão de permanência durante o período de inadimplência.
Ausência de interesse recursal.
CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS. Não há que se falar em limitação dos
juros remuneratórios quando há expressa contratação do
percentual aplicável à operação bancária.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DOS
JUROS. PERIODICIDADE DIÁRIA. ADMISSIBILIDADE. Art.
28, § 1o, I, da Lei no 10.931/2004.
Recurso não conhecido em parte e, na parte conhecida, não
provido.2
1 TJSP, 16a Câmara de Dir. Priv., Apelação no 0002669-40.2010.8.26.0369/Monte Aprazível, Rel.
Des. Luis Fernando Lodi, j. 29.11.11, v.u.
2 TJSP, 22a Câm. Dir. Priv., Apelação no 0003377-58.2010.8.26.0218/Guararapes, Rel. Des.
Roberto Mac Cracken, j. 24.11.11, v.u.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006018-82.2019.8.26.0445 -Voto no 45221
5
REVISIONAL.
Cédula
de
Crédito
Bancário.
Juros.
Capitalização. Possibilidade. A Cédula de Crédito Bancário é
disciplinada pela Lei 10.931/2004, que permite livre fixação dos
juros, capitalizados ou não (art. 28, § 1o, I), sendo inaplicáveis
as disposições da legislação comum ou especial que forem
conflitáveis com a referida lei. Recurso improvido.3
Ademais, após a entrada em vigor da Medida Provisória n°
1963-17/2000, reeditada sob o n° 2.170-36, a capitalização dos juros em
periodicidade inferior a um ano passou a ser permitida em contratos firmados sob
a sua égide.
É de se ressaltar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça
editou a Súmula 539, de seguinte teor: “É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP
1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente
pactuada”.
Aliás, a capitalização de juros é inerente ao sistema de
contrato de financiamento, sendo evidenciada na utilização de taxa mensal e de
taxa efetiva anual.
Bem por isso, o E. Superior Tribunal de Justiça consolidou o
entendimento ora esposado em julgamento de recurso especial repetitivo:
CIVIL
E
PROCESSUAL.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
AÇÕES
REVISIONAL
E
DE
BUSCA
E
APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE
FINANCIAMENTO
COM
GARANTIA
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
JUROS
COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA
2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA.
CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo
Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um
ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde
que
expressamente
pactuada,
tem
por
pressuposto
a
circunstância de os juros devidos e já vencidos serem,
periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não
pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir
novos juros. (...) 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior
a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da
3 TJSP, 14a Câm. Dir. Priv., Apelação no 0004300-87.2009.8.26.0099/Bragança Paulista, Rel. Des.
Pedro Ablas, j. 23.11.11, v.u.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006018-82.2019.8.26.0445 -Voto no 45221
6
publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor
como
MP
2.170-36/2001),
desde
que
expressamente
pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior
à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão
no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada"(...). 6. Recurso especial
conhecido em parte e, nessa extensão, provido 4
No caso, a cédula de crédito bancário estabeleceu taxa de
juros anual que representa percentual superior ao duodécuplo da taxa mensal,
isso a revelar a contratação da capitalização dos juros em periodicidade inferior a
um ano, consoante reconhecido no julgamento do recurso alçado a repetitivo.
Diante desse quadro, conclui-se não incidir o disposto na
Súmula 121 do STF.
III
No tocante às tarifas e despesas administrativas, o
apelante requerer a devolução das quantias cobradas a título de tarifa de
cadastro (R$659,00), de despesa com registro do contrato (R$116,09) e de
seguro prestamista (R$979,00).
O instrumento contratual, por seu turno, foi firmado em
17.12.2018.
É certo que, acerca da legalidade da cobrança, em contratos
bancários, de tarifas e despesas administrativas, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça posicionou-se em Recursos Especiais alçados a repetitivos, delimitando e
solucionando as controvérsias, fixando, no geral, as seguintes teses:
“A Seção, por unanimidade, conheceu do recurso especial
e deu-lhe parcial provimento para que sejam observados os
juros remuneratórios nas taxas mensal e anual efetiva, como
pactuados, e para restabelecer a cobrança das taxas/tarifas
de despesas administrativas para abertura de crédito (TAC) e
de emissão de carnê (TEC), e a cobrança parcelada do IOF,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Para os efeitos do art. 543-C, do CPC, ressalvados os
posicionamentos pessoais dos Srs. Ministros Nancy Andrighi
e Paulo de Tarso Sanseverino, que acompanharam a
relatora, foram fixadas as seguintes teses:
4 Segunda Seção, REsp 973827/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006018-82.2019.8.26.0445 -Voto no 45221
7
1. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da
vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação
das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de
carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato
gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso
concreto;
2. Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em
30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para
pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente
previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade
monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a
contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa
de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o
mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro
expressamente tipificada em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no
início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira;
3. Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto
sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de
financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos
mesmos encargos contratuais”.5
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO
DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por
intermédio de correspondente bancário, no âmbito das
relações de consumo.
5 Segunda Seção, Recursos Especiais nos. 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, rel. Min. Maria Isabel
Gallotti, j. 28/08/2013. (Tema 618).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006018-82.2019.8.26.0445 -Voto no 45221
8
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento
pelo
consumidor
da
comissão
do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado
em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”.6
No tocante à tarifa de cadastro, a previsão expressa de
cobrança remonta, historicamente, da “Tabela de Tarifas Máximas”, anexa à
Resolução no 1.122/1986 do Conselho Monetário Nacional, estando denominada
como “Ficha Cadastral”, havendo diferenciação na cobrança às pessoas físicas e
jurídicas. Esta Resolução alterou o item I da Resolução no 1.044/1985, que
passou a vigorar com a seguinte redação: “I - As sociedades de crédito,
financiamento e investimento deverão fazer constar, destacadamente, em seus
contratos de financiamento: (...) b) os custos relativos à abertura de crédito;”.
Por sua vez, a Resolução no 1.275/1987 do CMN suspendeu
a cobrança da tarifa alusiva à confecção de ficha cadastral.
Sobreveio
a
Resolução
no
1.568/1989
que
revogou
expressamente as Resoluções nos. 1.122/1986 e 1.275/1987, determinando que
“A remuneração dos demais serviços das instituições financeiras se
subordinassem às disposições sobre preços contidas na Medida Provisória no
032, de 15 de janeiro de 1989”. Referida medida provisória nada dispôs a
respeito da viabilidade da cobrança da tarifa referente à elaboração de cadastro
do cliente.
Editou-se em 25 de julho de 1996 a Resolução no 2303/1996
do CMN, viabilizando a cobrança da tarifa de cadastro desde que observados os
seguintes requisitos dispostos no art. 2o, I a III e seu parágrafo único:

“Art. 2o. É obrigatória a afixação de quadro nas
dependências das instituições citadas no artigo anterior, em
6 Segunda Seção, REsp. 1.578.553/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018. (Tema
958)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006018-82.2019.8.26.0445 -Voto no 45221
9
local visível ao público, contendo:
I relação dos serviços tarifados e respectivos valores;
II periodicidade da cobrança, quando for o caso;
III
informação de que os valores das tarifas foram
estabelecidos pela própria instituição.
Parágrafo 1o. Apenas as tarifas relativas aos serviços
listados no quadro poderão ser cobradas.”.
A Resolução no 2303/1996 foi revogada pela Resolução no.
3518 do CMN, de 06/12/2007, com vigência a partir de 30/04/2008, de modo que,
por esta última, a tarifa de cadastro voltou a ter previsão expressa através do art.
3o e seu parágrafo único, constando com o seguinte teor:
“Art. 3o. Os serviços prioritários para pessoas físicas, assim
considerados aqueles relacionados às contas de depósito,
transferências de recursos, operações de crédito e cadastro,
serão definidos pelo Banco Central do Brasil, que
estabelecerá a padronização de nomes e canais de entrega,
a identificação por siglas e a descrição dos respectivos fatos
geradores.”. g.n.
Parágrafo único. A cobrança de tarifas de pessoas físicas
pela prestação, no País, de serviços prioritários fica limitada
às hipóteses previstas no caput.”.
Atualmente, a Resolução no 3.919/2010 do CMN, que alterou
e consolidou as normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por
parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar
pelo Banco Central, revogando expressamente a resolução anterior (3.518/2007),
manteve a cobrança da tarifa de cadastro, segundo prevê o seu artigo 3o:
“Art. 3o. A cobrança de tarifa pela prestação de serviços
prioritários a pessoas naturais, assim considerados aqueles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006018-82.2019.8.26.0445 -Voto no 45221
10
relacionados a contas de depósitos, transferências de
recursos, operações de crédito e de arrendamento mercantil,
cartão de crédito básico e cadastro deve observar a lista de
serviços, a padronização, as siglas e os fatos geradores da
cobrança estabelecidos na Tabela I anexa a esta resolução.”
g.n.
Por fim, vislumbra-se que as alterações inseridas no
mencionado artigo 3o pela Resolução no 4.021/2011 do CMN apenas
corroboraram a licitude da cobrança da tarifa de cadastro, passando o dispositivo
a contar com a seguinte redação:
“Art. 3o. A cobrança de tarifa pela prestação de serviços
prioritários a pessoas naturais deve observar a lista de
serviços, a padronização, as siglas e os fatos geradores da
cobrança estabelecidos na Tabela I anexa a esta Resolução,
assim considerados aqueles relacionados a:
I cadastro;”.
Por sua vez, a Tabela I, anexa à Resolução no. 3.919/2010,
delimita os fatos geradores atinentes ao enquadramento da tarifa de cadastro,
estabelecendo que esta se destina a: “Realização de pesquisa em serviços de
proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de
dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da
abertura de conta de depósitos à vista ou de poupança ou contratação de
operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada
cumulativamente.”.
Conclui-se assim, que a cobrança da tarifa de cadastro
encontra previsão legal na Resolução CMN no. 3.919/2010, restando lícita, nos
termos dos referendados acórdãos.
Bem por isso, o E. Superior Tribunal de Justiça editou a
Súmula 566, de seguinte teor: “Nos contratos posteriores ao início da vigência da
Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de
cadastro no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira”.
Relativamente à despesa de registro do contrato, é de se
salientar que, apesar de não se encontrar prevista no rol taxativo da Resolução
CMN no. 3.919/2010, nem na Resolução anterior (no 3.518/2007), a cobrança
nada tem de irregular ou ilegal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006018-82.2019.8.26.0445 -Voto no 45221
11
Isso porque não se trata, em rigor, de tarifa bancária regulada
pelas normas baixadas pelo Conselho Monetário Nacional ou pelo Banco Central,
nem se refere a serviço financeiro classificável como essencial, prioritário,
especial ou diferenciado.
Consiste, na verdade, em ressarcimento pecuniário exigido
pelo mutuante por despesas com o registro do contrato de financiamento junto à
matrícula do bem dado em garantia no Órgão de Trânsito, tendo como suporte
normativo disposições alheias à regulação bancária em sentido estrito (artigo
1.361 do Código Civil e artigo 2o da Resolução-CONTRAN no 320, de 2009), o
que, por si só, não lhe retira a validade.
Por outro lado, verifica-se, no caso concreto, que os valores
cobrados não se revelam abusivos, coadunando-se com os praticados no
mercado financeiro.
No que pertine ao seguro prestamista, não há que se falar em
“venda casada” por ter o autor aderido ao produto no ensejo da celebração do
contrato “sub judice”.
A cobertura securitária não se encontra vinculada a contrato
de financiamento por se tratar de contratação opcional, que visa assegurar a
quitação do saldo devedor assumido pelo aderente frente à instituição financeira
por conta, por exemplo, de invalidez permanente ou total, bem como de
desemprego, falecimento do contratante ou qualquer outra hipótese por ela
estabelecida. Conclui-se que, embora referido custo possa estar
incorporado ao valor do financiamento, o aderente não está condicionado à sua
contratação para a obtenção do valor financiado, sendo sua a opção de fazê-lo
ou não, não podendo agora se eximir de tal compromisso.
Ressalte-se, por oportuno, que a prática da denominada
“venda casada” é de ser reconhecida quando o fornecedor impõe ao consumidor
um produto do qual não necessita e que, via de regra, não guarda relação direta
com o contrato principal. Como exemplo, pode-se citar a contratação de um
seguro habitacional ou de vida coletivo que não estejam vinculados ao mútuo,
situação, todavia, inocorrente na hipótese retratada.
É de se frisar que, segundo o aludido posicionamento
esposado no recurso alçado a repetitivo (REsp. 1.639.320-SP), não pode a
instituição financeira obrigar o mutuário a contratar com a seguradora por ela
indicada, seja pertencente ou não ao seu conglomerado empresarial, impedindo
que ele escolha outra seguradora que mais lhe aprouver. Aliás, neste ponto
específico gravitou a tese emanada pela E. Corte.
Todavia, isso não leva à invalidade da cláusula que
estabelece a opção de contratação do seguro, eis que, neste caso, ao
consumidor foi dada a liberdade de contratá-lo ou não no ensejo da aquisição do
mútuo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006018-82.2019.8.26.0445 -Voto no 45221
12
Na hipótese, o que se observa é que o recorrente embasou
seu pedido de exclusão do seguro mediante a alegação genérica de abusividade
de cláusula contratual.
IV Por fim, no que concerne ao IOF, é de se frisar que se
trata de imposto previsto para incidir sobre operações financeiras, mediante a
ocorrência do fato gerador, na hipótese a utilização de crédito colocado à
disposição do mutuário, não havendo, por conseguinte, irregularidade a ser
reconhecida, conforme se convencionou no julgamento dos Recursos Especiais
nos 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, a saber: “o pagamento do Imposto sobre
Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório
ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais”.
Nesse sentido também já decidiu este Tribunal. Confira-se:
IOF - Tributo de responsabilidade do tomador do crédito e
tendo por base de cálculo o valor do principal da operação
Legitimidade, porém, da diluição do valor do tributo nas
prestações do mútuo, com acréscimo de juros remuneratórios
sobre as parcelas disso resultantes Afinal, se a instituição
financeira adianta o valor correspondente ao tributo, nada mais
natural que pretenda receber o valor assim adiantado
acrescido de remuneração do capital.7
V Ante o exposto, conhece-se parte do recurso, negando-
lhe provimento.
Majora-se a verba honorária de 10% (dez por cento) para
12% (doze por cento), consoante artigo 85, §11, do CPC/2015, ressalvada a
gratuidade processual concedida nos autos.
ITAMAR GAINO
Relator
7 Apel. Cível no 0052631-88.2012.8.26.0651, rel. Des. Ricardo Pessoa de Mello Belli, j. 13.10.14.